Tribunal: TJMT
Processo: 1038882-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038882-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA - EPP - CNPJ: 14.470.690/0001-57 (APELANTE), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0104-75 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA – VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do recurso, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

II - Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 1038882-44.2019.8.11.0041 interposto por DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA – EPP em face de sentença proferida na “EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”, onde litiga com JBS S/A perante 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 71198976 o magistrado de piso julgo improcedentes os embargos à execução; condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da inicial dos embargos.

Em suma, alega o apelante sob ID. 71198978 que a relação de documentos ilegíveis consta nos documentos contidos sob os identificadores (Id.) NUM. 13782257 - PÁG. 1 A 7 da Execução no 1017671- 83.2018.8.11.0041 e descritos na petição inicial - (3.1 COMPROVANTES DE ENTREGA), não sendo possível identificar quem supostamente recebeu a referida mercadoria; que a ilegibilidade arguida não se refere a toda cadeia documental, mas somente aos documentos indicados acima estão ilegíveis. Além da ilegibilidade demonstrada, há documento essencial à análise e promoção da defesa, qual seja o DUPLICATAS acostado no 13782280 - Outros documentos (3.3 DUPLICATAS), que não está em sua integralidade posto que ausentes as assinaturas das partes; ausência de título com força executiva na ação que se busca suspender e julgá-la improcedente; que no presente caso, as duplicatas apresentadas, não possuem aceite, e as supostas notas fiscais que representariam a origem da divida, não estão legíveis, sendo impossível o prosseguimento da presente execução; que a ausência das juntadas dos contratos que deram origem a suposta divida, bem como a ausência das planilhas de cálculos demonstrando a composição da divida renegociada, implica em cerceamento do direito de defesa, direito este assegurando em sede constitucional ao Apelante. Requer por fim que seja integralmente reformada a sentença atacada, com a reversão do ônus da sucumbência, primeiro declarando a inexistência de título executivo para prosseguimento da ação principal, haja vista a inexistência de título com força executiva, e posteriormente, se assim não for vosso entendimento, declarando-se como nulo título executivo em espécie, porquanto não comprovada a entrega efetiva da mercadoria, definindo-se que: ( a ) seja afastada toda e qualquer cobrança referente aos títulos de créditos em debate; ( b ) como pedido subsidiário (CPC, art. 326), pede o afastamento dos juros superiores ao teto legal, reduzindo-os do valor principal, compensando-se com todos os pagamentos antes efetuados, desde o inicio da relação comercial, apurando-se em perícia contábil os juros pagos de maneira ilegal superiores a 1% ao mês, a fim de fixar o valor correto da eventual dívida, desde que apresentada pelo apelado prova efetiva da entrega da mercadoria.

Contrarrazões sob ID. 71198983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tratam-se de “Embargos à Execução” fundada em título extrajudicial, tendo por objeto notas fiscais e duplicatas; que utilizaram como tese de fundo a alegada ilegibilidade dos documentos que instruem a inicial da ação executiva; que não recebeu as mercadoria e ausência de aceite nos referidos títulos e incorreção de juros de mora.

Em instância primeva o juiz aquo julgou improcedentes os embargos à execução consignando que os documentos utilizados para ensejar a demanda são legíveis, que houve juntada de outras documentações que dispensam o aceite e provam o recebimento das mercadorias e por fim aplicação de juros de forma legal.

A síntese recursal funda-se em inexistência de título com força executiva diante de alegada ilegibilidade dos documentos instrutórios, ausência de aceite, e, por fim, acréscimo ilegal de juros de mora.

Em verdade, o recorrente apresentou sua irresignação fazendo ilações genéricas e repetidas, deixando de atacar proficuamente a sentença exarada, impossibilitando a sua reforma.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Neste sentido, frisa-se que incumbe ao autor/recorrente provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Tal conduta (ou sua ausência) impõe o não conhecimento do pleito por se tratar de impugnação genérica, não se tratando de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um recurso onde a parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, elucidar a própria questão fática.

Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe a análise da controvérsia decidindo os fatos consoante a legislação e fundamentos jurídicos que entende adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontra onde repousa o alegado direito.

Reitera-se também que imprescindível que a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.

Propositalmente ou não, o recurso em referência não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão o magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)

Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1o, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo no 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. 3. VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cabe à Presidência da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que, por vezes, implica um exame superficial do próprio mérito, não significando invasão de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1598313/GO - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2019/0301162-9 – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Data da publicação DJe 19/02/2020).

Ademais, bem pontuado pelo juiz sentenciante de que as notas fiscais, duplicatas e os comprovantes de entrega de mercadoria estão compreensíveis, sendo dispensável reafirmar o que já foi evidenciado e dito.

Outrossim, a parte recorrida/embargada juntou as notas fiscais, os comprovantes de entrega de mercadoria, as duplicatas e o devido instrumento de protesto, o que escusa a ausência de aceite nas duplicatas e não as tira a força executiva.

Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de dialeticidade Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, suspensos em atenção ao art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021